Tribunal: TJES
Processo: 5003295-59.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003295-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEODENIR VAPOR DA COSTA

APELADO: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O acórdão embargado merece reparo pela via eleita haja vista que deixou de examinar o pleito do embargante de fixação de honorários nos moldes do §8º do artigo 85 do CPC, omissão apreciada nesta oportunidade.

II. À luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, sopesando o zelo do profissional do patrono que obteve sucesso em reformar a sentença de primeiro grau, a simplicidade do objeto debatido nesta demanda, o exíguo prazo de tramitação do feito, a ausência de instrução probatória ou diligências físicas e, por fim, a tramitação do feito por meio eletrônico, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§2º, 8º e 11º do CPC.

III. Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003295-59.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: LEODENIR VAPOR DA COSTA

EMBARGADO
:

ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA e ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se recurso de embargos de declaração oposto por Leodenir Vapor da Costa em face de acórdão com id. 7262871 que conheceu e deu provimento ao seu recurso para reformar a sentença de primeiro grau.

Irresignado parcialmente com o pronunciamento insurge-se quanto a omissão do julgado que deixou de arbitrar os honorários advocatícios de maneira equitativa, como por ele vindicado. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para fixação dos honorários advocatícios de maneira equitativa em valor não inferior a dois mil reais.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 7448743) perseguindo o desprovimento dos aclaratórios.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

É nesse sentir que de pronto é possível afirmar que o acórdão embargado merece reparo pela via eleita haja vista que deixou de examinar o pleito do embargante de fixação de honorários nos moldes do §8º do artigo 85 do CPC, omissão que passo apreciar nesta oportunidade.

Disciplina o Código Processual Civil, no seu artigo 85 que
“
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.”, sequenciando no seu parágrafo segundo que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, [...]”.

Por outro lado, o parágrafo oitavo elenca hipótese que no meu sentir amolda-se a situação em tela, pela qual quando o valor da causa for muito baixo, deverá o juiz fixar os honorários por apreciação equitativa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu o alcance da norma inserta no §8º do artigo 85 do CPC, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nesse sentir, observo que o voto condutor do acórdão embargado obrou em desacerto ao deixar de aplicar a equidade quando da fixação dos honorários, os quais passo a mensurar.

À luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, sopesando o zelo do profissional do patrono que obteve sucesso em reformar a sentença de primeiro grau, a simplicidade do objeto debatido nesta demanda, o exíguo prazo de tramitação do feito, a ausência de instrução probatória ou diligências físicas e, por fim, a tramitação do feito por meio eletrônico, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§2º, 8º e 11º do CPC.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios para dar-lhe provimento dada a omissão do acórdão, imprimindo-lhe efeito infringente para fixar os honorários advocatícios de maneira equitativa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para, imprimindo-lhes efeito infringente, sanar a omissão apontada e fixar os honorários de maneira equitativa em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).